Tribunal: TJDFT
Processo: 0738791-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS/BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. PESQUISA. INDEFERIMENTO.
1. Realizadas consultas recentes aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a requisição de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN e Declaração de Operações Imobiliárias - DOI são medidas ineficazes para a satisfação do crédito.
2. É ineficaz a requisição de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN, se não foram identificados valores no sistema SISBAJUD, pois utilizam a mesma base de dados e apenas esse último sistema é capaz de bloquear os valores.
3. Desnecessária a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, se não foram localizados bens imóveis do executado em consulta ao sistema INFOJUD.
4. Conheço do agravo de instrumento e nego provimento.